Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE EFEITO DEVOLUTIVO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO. DESEMBOLSO PELO CLIENTE. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso em análise já é dotado do efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.013 do CPC. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito devolutivo ao presente apelo.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente a sentença e, ainda, apresenta fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma do julgado. Preliminar rejeitada.

3. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Precedentes. Recurso conhecido em parte.

4. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

5. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ.

6. Reconhecido em juízo o direito da autora ao medicamento objeto dos autos e comprovado o gasto pela apelada, cabível o ressarcimento dos valores despendidos. Precedentes.

7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de inovação suscitada de ofício. Recurso não provido. Sentença mantida.